Tribunal: TJMT
Processo: 1052627-91.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃO No 1052627-91.2019.8.11.0041.
APELANTE: NUTRANA LTDA, CONRADO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA, ANA BEATRIZ NOVIS NEVES.
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Vistos.
Nos termos do art. 331, § 1o do CPC, intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator